Tribunal: CARF
Processo: 10140.722809/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722809/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.290 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor único informado pelo Município, sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 3/6, exercício 2011, nas quais foi apurado imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado “Fazenda Sucury”, cadastrado na RFB sob o no 2.332.139-3,
com área de 2.476,0 ha, localizado no Município de Sidrolândia – MS, devido ao Valor da Terra
Nua – VTN declarado não ter sido comprovado. O VTN foi arbitrado com base no SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722809/2015-30
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722809/2015-30

Consta do Termo de Intimação Fiscal, fl. 8, que a falta de apresentação de Laudo
de avaliação para comprovar o VTN declarado, ele seria arbitrado com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
no valor de R$ 4.922,02 (outras).
Em impugnação apresentada às fls. 15/16, o contribuinte alega que apresenta o
laudo (fls. 17/63) com o verdadeiro VTN da fazenda.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 03-072.582
de fls. 131 /140, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
PRINCÍPIOS DA PERSUASÃO RACIONAL E LIVRE CONVENCIMENTO
Aplica-se ao Processo Administrativo Fiscal, no que tange à formação da convicção do
julgador, os princípios da persuasão racional e do livre convencimento, valorando-se as
provas em um conjunto harmônico nos autos.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO Para fins de revisão do
VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que
o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, como
exigido, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 6/2/17 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 145), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/3/17, fls. 147/163, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que seus direitos estão sendo negados pelo Município, que
se recusa a prestar informações, especialmente quanto à precificação do VTN. Também não
apresenta laudo técnico da fazenda Sucury.
Afirma que o analista tributário não tem conhecimento agronômico para entender
o laudo. Se a Receita Federal começar a agir por instruções normativas, será o fim da ciência.
Diz que a tabela SIPT tem somente uma informação por município e cada
propriedade possui suas especificidades, o que interfere no valor final do VTN.
Argumenta que as propriedades rurais de uma mesma região e com mesma
tipologia de solo possuem valores de terra nua diferente, devido ao grau de investimento de cada
produtor.
Aduz que a Prefeitura de Sidrolândia não observou as Normas Técnicas da ABNT
para precificação do VTN.
Diz que o grau de precisão exigido para o laudo técnico não está previsto na
norma regulamentadora.
Afirma que os valores foram obtidos junto à Prefeitura e Cartório de Registro de
Imóveis.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722809/2015-30

Entende que laudo atende à NBR 14.653-3.
Diz que o “decreto” federal se refere ao preço de mercado das terras e não à
aptidão da terra.
Afirma que as informações prestadas pelo Município de Sidrolândia à RFB são
falsas.
Insurge-se quanto o trabalho fiscal, informando que não existe subavaliação do
VTN. A visita em cada propriedade é necessária, para realizar levantamentos das construções,
instalações, benfeitorias existentes. As imposições aplicadas são arbitrárias, fraudulentas,
injustas e ilegais. Questiona se o fiscal é Engenheiro Agrônomo. Como pode estar convicto sobre
o que não conhece.
Acrescenta que para uma fazenda que desenvolva silvicultura o VTN seria zero, já
que o preço da madeira supera o valor da terra.
Apresenta tabelas e seus cálculos apuram VTN negativo.
Discorre sobre depreciação.
Afirma que as propriedades de um município, por estarem na mesma região,
possuem os mesmos tipos de solo, porém, cada propriedade possui um VTN.
Diz que esclareceu todas as dúvidas e valores, aponta erros no lançamento.
Aduz ficar demonstrado a fraude da Prefeitura ao indica o VTN, “como se todos
os imóveis tivessem as mesmas quantidades de área (área do imóvel, área de lavoura, área de
pastagem, etc) bem como os valores investidos em construções, instalações, benfeitorias,
lavouras, pastagens, etc”.
Requer o arquivamento das petições.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Cinge-se a discussão quanto ao critério utilizado para avaliação do VTN/ha.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, vigente à época do fato gerador e do
lançamento, determina:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722809/2015-30

Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Logo, cabe à SRFB homologar ou não a declaração apresentada pelo sujeito
passivo e, na hipótese de não apresentação de documentos capazes de demonstrar a
autenticidade das informações prestadas, realizar o lançamento de ofício, conforme
determina a lei vigente à época do fato gerador.
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
[...]
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo nosso)

A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício está prevista
no art. 14 da Lei 9.393/96, acima citado.
O SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, é
alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.290 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722809/2015-30

entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do Imposto Territorial
Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio à realidade da região em que
localizado o imóvel.
Uma vez constatada a subavaliação do VTN utilizado pelo contribuinte, cabe ao
sujeito passivo a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens
imóveis rurais, preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da
respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a
contrapor o valor obtido no SIPT.
O contribuinte declarou para o exercício 2011, o valor do VTN correspondente a
R$ 326,76/ha, ao passo que o valor verificado com base no SIPT para o imóvel localizado no
município de Sidrolândia, em 2011, era de R$ 4.922,02/ha.
Diante da evidente discrepância dos valores (o valor declarado representa apenas
6,6% do valor do SIPT), o contribuinte foi intimado a apresentar laudo técnico que demonstrasse
o VTN utilizado.
No caso, verifica-se que foi adotado o VTN indicado pelo Município do imóvel,
mas, conforme se verifica da tela SIPT de fl. 130, não foi atendida a determinação legal, no
sentido de considerar-se a aptidão agrícola do imóvel, de sorte que o arbitramento não pode ser
mantido.
Sendo assim, deve ser cancelado o lançamento.
Diante da improcedência do lançamento, desnecessário apreciar as demais
alegações do recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 172
DF CARF MF
Original